Tribunal: STF
Processo: RE 1538465
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PELO RGPS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERÍODO DE REAJUSTE REQUERIDO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por LUCIANA MARIA SALDANHA COELHO (Evento 69) nos autos da ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que a autora objetiva, em síntese, a incorporação e o pagamento das diferenças das pensões por morte recebidas, considerando os reajustes aplicando os índices de reajuste do RGPS entre os anos de 2006 e 2008. 2. A hipótese trazida aos autos se refere a prestações de trato sucessivo, de modo que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e do Enunciado n.º 85 da Súmula do STJ. 3. Ou seja, considerando a data da propositura da presente ação em 27/07/2022, o pagamento das parcelas atrasadas deve se limitar à data de 27/07/2017, em observância ao já mencionado prazo quinquenal. 4. Observe-se, que, ao aditar o pedido principal (Evento 32), a autora delimitou seu pedido de reajuste para os anos entre 2006 e 2008, período prescrito pelas razões acima delineadas. 5. Recurso desprovido (doc. 148, p.5).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, os autos foram devolvidos ao órgão julgador, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.372.723 RG/RS (Tema 1.224 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 193).



    Posteriormente, com o juízo negativo de retratação (doc. 209), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 229).



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°,XXXV, XXXVI, LIV; e 40, § 8º, da Constituição da República (doc. 178).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.202.137 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC (ARE 1.166.606 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/6/2019).



    Ademais, anoto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator